Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005820-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (AGRAVANTE), CELIA CHAGA DA SILVA LINO - CPF: 593.468.761-15 (AGRAVANTE), LUIS CESAR PAVAN - CPF: 034.659.288-73 (AGRAVADO), EDSON TASCA PORTO - CPF: 015.211.318-56 (AGRAVADO), RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE ALVES LOPES - CPF: 650.759.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDARIO LOPES - CPF: 039.326.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – PARTE AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNOU O CÁLCULO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAR A METODOLOGIA EMPREGADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O silêncio da parte quando instados a se manifestar sobre o cálculo de atualização do débito pode ser entendido tanto como aquiescência tácita quanto como simples desinteresse no resultado, em todo caso, o resultado é a preclusão da matéria, sendo incabível que, só agora, em grau recursal, impugnem a metodologia do cálculo quando, no momento oportuno, nenhuma objeção levantaram, afinal, não se admite a adoção de comportamento processual contraditório, e, ainda nessa perspectiva, não há como aceitar a crítica recursal ao acerto da decisão homologatória com base em fundamento que a parte recorrente sequer submeteu ao crivo do Juízo de 1o Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005820-68.2021.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005820-68.2021.8.11.0000 - Classe 202 - CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JEAN CARLOS LOPES LINO e CELIA CHAGA DA SILVA LINO contra a decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005820-68.2021.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos ora agravantes, por considerá-lo
manifestamente inadmissível, na medida em que resta “
preclusa a oportunidade de os agravantes impugnarem o teor do cálculo homologado pela decisão agravada, afinal, nada positivaram nos autos quando instados pelo Juízo a fazê-lo, já que a única executada a agir naquele momento e ofertar impugnação foi a Rádio e Televisão Massa Ltda
(...)
, sendo ela a única legitimada a questionar o acerto da decisão no que diz respeito ao mérito da impugnação ao cálculo, o que, aliás, como é de conhecimento dos agravantes (que são representados pelos mesmos advogados), já foi feito, contudo, assim como neste caso, o agravo interposto por aquela executada sequer passou a fase de mera admissibilidade recursal
”
(cf. Id. no 82828484).

Os agravantes alegam que o fato de “
não terem efetuado a impugnação nada obsta
(a interposição)
de recurso contra a decisão que homologou o cálculo do débito equivocado
”, uma vez que há litisconsórcio passivo unitário entre os executados, e, sendo assim, a impugnação apresentada por um deles - no caso, a empresa Rádio e Televisão Massa - aproveitou a todos os demais (CPC, art. 1.005); destacam, nesse sentido, que se “
trata de um único patrono nos autos
(para todos os executados)
, e, ainda, a empresa/executada pertence aos agravantes, assim, no presente caso, aplica-se a parte final do art. 117 do CPC
”.

Sustentam, ademais, que “
restou demonstrado estar totalmente equivocado
(o cálculo homologado pela decisão de 1o Grau)
e, assim, ele não pode prosperar, inclusive,
(porque)
poderia ser reconhecido o excesso de ofício, vez que, no presente caso, flagrante o enriquecimento sem causa
”.

Pedem, pois, o exercício do juízo de
retratação ou, então, o provimento do agravo interno, para seja recebido e admito o processamento do agravo de instrumento (cf. Id. no 85655975).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no
87269969, refutando as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso, com o acréscimo de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 81) e pelo caráter protelatório da interposição (CPC, art. 1.021, §4o).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cenário discutido neste recurso é o seguinte: no curso do cumprimento de sentença proposto pelo agravado Luís Pavan contra os agravantes Jean e Célia Lino, e também contra a Rádio e Televisão Massa Ltda – EPP e o casal Sudário e Maria Lopes, ante a proximidade do momento de levar o imóvel penhorado nos autos à hasta pública, a MMa. Juíza decidiu remeter os autos à contadoria judicial para fosse atualizado o valor do débito exequendo.

Elaborado o cálculo, as partes foram intimadas para que se manifestassem a respeito da atualização da dívida.

O exequente/agravado manifestou a sua concordância.

A executada Rádio e Televisão Massa o impugnou.

Todos os demais executados permaneceram silentes.

Então, prestados esclarecimentos adicionais pela contadoria, sobreveio decisão rejeitando a impugnação ofertada e, então, homologando o cálculo de atualização do débito.

Contra essa decisão, a executada Rádio e Televisão Massa interpôs o RAI no 1005399-78.2021.8.11.0000. Recurso não conhecido por decisão monocrática datada de 07.04.2021. Coincidentemente (ou não), no dia seguinte (08.04.2021), os executados Jean e Célia Lino, que são representados pelo mesmo procurador da executada Rádio e Televisão Massa, interpuseram o agravo de instrumento não conhecido pela decisão ora impugnada.

O silêncio dos executados/agravantes quando instados a se manifestarem sobre o cálculo de atualização do débito pode ser entendido ou como aquiescência tácita ou como simples desinteresse, em todo caso, o resultado é a preclusão da matéria, sendo incabível que, só agora, em grau recursal, impugnem a metodologia do cálculo quando, no momento oportuno, nenhuma objeção levantaram, afinal, não se admite a adoção de comportamento processual contraditório, e, ainda nessa perspectiva, não há como aceitar a crítica recursal ao acerto da decisão homologatória com base em fundamento que a parte recorrente sequer submeteu ao crivo do Juízo de 1o Grau.

Olhando a questão por outro ângulo, sob o prisma sugerido pelos agravantes de que, ante a comunhão de interesses, e também do advogado que os representam nos autos, ao impugnar o cálculo, a Rádio e Televisão Massa não estaria falando só por si, mas por todos os demais executados, teríamos reconhecer que, ao impugnar a decisão homologatória, a Rádio e Televisão Massa também já deu voz à irresignação dos ora agravantes, e, assim, admitir o recurso deles agora seria uma ofensa - no mínimo, uma tentativa obliqua de burlar - ao princípio da unirrecorribilidade, ou, ainda, em última instância, a inadmissibilidade do 2o recurso decorreria da extensão dos efeitos da coisa julgada formal formada no RAI no 1005399-78.2021.8.11.0000. Em todo caso, tais cenários servem apenas para reforçar a manifesta improcedência da pretensão dos agravantes, pois a premissa por eles estabelecida ignora que o aproveitamento em favor dos litisconsortes diz respeito aos efeitos dos atos e omissões, uma vez que a decisão deverá ser a mesma, e não no que toca à disposição de um direito processual, como o é a inércia na hora de praticar determinado ato.

Enfim, seja qual for o caminho trilhado, o resultado será o mesmo, o não conhecimento do agravo de instrumento, e, agora, a manifesta improcedência do agravo interno.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021